Tribunal: CARF
Processo: 12968.000003/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12968.000003/2010-84
ACÓRDÃO
2202-011.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSVALDO CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. EXCLUSÃO DE RENDIMENTOS. SUSPENSÃO
EXIGIBILIDADE.
Correto o lançamento que glosou a compensação o IRRF relativo a
rendimentos cuja tributação está com a sua exigibilidade suspensa por
força de ação judicial, e excluiu da tributação os rendimentos a ele
relativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12968.000003/2010-84
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 30/04/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 05 a 09, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em redução
do valor do imposto de renda a restituir, passando de R$ 4.285,51 para R$ 0,00.
Motivou o lançamento de ofício (fls. 07 e 08):
1) A dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 2.765,19,
declarados como pagos à Caixa dos Empregados da Usiminas, CNPJ
16.619.488/0001-70, tendo em vista o valor limite de 12% dos rendimentos
tributáveis; e,
2) A compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor
de R$ 17.979,22, declarados como retidos pela Caixa dos Empregados da
Usiminas, CNPJ 16.619.488/0001-70, tendo em vista que:
O processo de reconhecimento de declaração de Isenção Tributária ainda
encontra-se tramitando (fase final) na Justiça Federal. O contribuinte receberá
(caso a ação seja exitosa) o IRRF. Na fase atual não é possível a restituição do IRRF
via apresentação de Declaração de Ajuste Anual.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 11/05/2010 (fl. 64) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 01 e 03, em 09/06/2010, alegando
que independente do resultado da ação judicial, o valor do IRRF devera ser
considerado no processamento final da Declaração de Ajuste Anual. E quanto a
glosa da previdência privada e Fapi, alega que o valor de R$ 3.173,02 não
ultrapassa os 12% dos rendimentos tributáveis.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12968.000003/2010-84
3
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO DE IRRF. EXCLUSÃO DE RENDIMENTOS. SUSPENSÃO
EXIGIBILIDADE.
Correto o lançamento que glosou a compensação o IRRF relativo a
rendimentos cuja tributação está com a sua exigibilidade suspensa por
força de ação judicial, e excluiu da tributação os rendimentos a ele
relativos.
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
A dedução relativa às contribuições para entidades de previdência privada,
somada à dedução ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual
Fapi, fica limitada a 12% do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de
Ajuste Anual.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais se voltam contra a glosa de compensação do IRRF, pertinente a
rendimentos que são objeto de ação judicial.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12968.000003/2010-84
4
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi:
A fiscalização glosou o IRRF e, também, retirou da Declaração de Ajuste Anual-
DAA, os rendimentos relativos aquele IRRF, restando na DAA rendimentos
tributáveis, no valor total de R$ 3.398,63.
Daí a glosa parcial da dedução de Previdência Privada e Fapi, declarada no valor
de R$ 3.173,02, tendo em vista que limitada a 12% dos rendimentos tributáveis
(12% de R$ 3.398,63 = R$ 407,83).
Dessa forma, correto o lançamento, devendo ser mantida a glosa de Previdência
Privada e Fapi, no valor de R$ 2.765,19 (R$ 3.173,02 - R$ 407,83).
Compensação Indevida de IRRF:
Correto o lançamento que glosou o IRRF, no valor de R$ 17.979,22, e retirou da
DAA os rendimentos tributáveis, no valor de R$ 92.500,62, cuja isenção está
sendo discutida por meio de ação judicial, estando com sua exigibilidade
suspensa.
Assim, dependendo do resultado da ação judicial ou o contribuinte recebe o valor
retido na fonte ou não. O que não pode ocorrer é o contribuinte receber o valor
em duplicidade, por via de Declaração de Ajuste Anual e por via judicial.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 05 a 07.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Original